Tribunal: TJES
Processo: 5004216-17.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004216-17.2023.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 3ª VARA CÍVEL
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CÍVEL e outros (2)
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CONFLITO
NEGATIVO
DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE COBRANÇA E AÇÃO ORDINÁRIA.
AUSÊNCIA DE
CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR DIVERSOS.
COMPETÊNCIA
DO JUÍZO SUSCITADO.

1. - O art. 55 do Código de Processo Civil reputa conexa duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Na hipótese dos autos, a causa de pedir entre as demandas é diversa porque estão lastreadas em diferentes tipos de contrato, sendo que na ação de cobrança o contrato em discussão diz respeito a manutenção dos elevadores, ao passo que, nas outras ações (ordinárias e cautelares) a causa de pedir gira em torno do contrato de fornecimento e instalação de elevadores.

2. O entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça é de que “a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, que possui certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias. (AgInt no AREsp n. 1.980.346/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.)”. Nessa linha de raciocínio, entendo que no caso dos autos, inexiste, pois, o perigo de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias porque tratam-se de análises de contratos distintos.

3. - Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do douto da Primeira Vara Cível de Vitória como o competente para processar e julgar a demanda originária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do conflito e declarar a competência do Juízo da Primeira Vara Cível de Vitória/ES como o competente para processar e julgar a demanda originária.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE VITÓRIA
face a remessa pelo
JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE VITÓRIA
dos autos da “ação de cobrança” tombado sob o n. 0038193-57.2016.8.08.0024 proposta por Elevadores Otis Ltda contra Lorenge SPE 118 Empreendimento Imobiliário Ltda.

O Juízo Suscitado (id. 4826970 – fls.105-107vº) reconheceu a existência de conexão entre a demanda de origem de n. 0038193-57.2016.8.08.0024 e os processos de n. 0003117-40.2014.8.08.0024, 0008736-48.2014.8.08.0024 e 0026730-55.2015.8.08.0024 sob o argumento de que: (i)

todas as demandas possuem a causa de pedir remota comum decorrente de contrato de prestação de serviços firmados entre as partes e de que (ii) as decisões proferidas podem influenciar nas esferas das partes sendo adequada a reunião de processos para julgamento em conjunto com o fim de evitar decisões contraditórias.

Por sua vez, o Juízo Suscitante (id. 4826971 – fls.158) ao deflagrar o presente incidente, fez constar que o objeto das demandas são diferentes e não há prejudicialidade externa, uma vez que na ação originária a discussão é relativa ao contrato de manutenção de elevadores e nas ações supostas ações conexas a querela gira em torno de contrato de fornecimento de elevadores.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pela desnecessidade de sua intervenção no feito (id. 5129462).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5004216-17.2023.8.08.0000.

SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE VITÓRIA.

SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE VITÓRIA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE VITÓRIA
face a remessa pelo
JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE VITÓRIA
dos autos da “ação de cobrança” tombado sob o n. 0038193-57.2016.8.08.0024 proposta por Elevadores Otis Ltda contra Lorenge SPE 118 Empreendimento Imobiliário Ltda.

O Juízo Suscitado (id. 4826970 – fls.105-107vº) reconheceu a existência de conexão entre a demanda de origem de n. 0038193-57.2016.8.08.0024 e os processos de n. 0003117-40.2014.8.08.0024, 0008736-48.2014.8.08.0024 e 0026730-55.2015.8.08.0024

sob o argumento de que:

(i) todas as demandas possuem a causa de pedir remota comum decorrente de contrato de prestação de serviços firmados entre as partes e de que (ii) as decisões proferidas podem influenciar nas esferas das partes sendo adequada a reunião de processos para julgamento em conjunto com o fim de evitar decisões contraditórias.

Por sua vez, o Juízo Suscitante (id. 4826971 – fls.158) ao deflagrar o presente incidente, fez constar que o objeto das demandas são diferentes e não há prejudicialidade externa, uma vez que na ação originária a discussão é relativa ao contrato de manutenção de elevadores e nas ações supostas ações conexas a querela gira em torno de contrato de fornecimento de elevadores.

Dessa forma, observa-se que o conflito a ser dirimido diz respeito à deliberação em qual dos Juízos deve a demanda de origem de n. 0038193-57.2016.8.08.0024 (Ação de Cobrança) tramitar.

Pois bem.

De acordo com o art. 55 do Código de Processo Civil: “Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir” (art. 55, caput).

Dito isso, na situação em apreço, observo que a Ação de Cobrança de n. 0038193-57.2016.8.08.0024 foi ajuizada por Elevadores Otis Ltda em face de Lorenge SPE 118 Empreendimento Imobiliários Ltda versando sobre “Contrato de manutenção Otis Master” relativo a manutenção de equipamentos (elevadores), especificamente, em relação ao contrato de n. M N6716,objetivando o recebimento de valores relativos os serviços prestados nesse contrato e que, segundo narrativa da inicial, não foram adimplidos pela parte requerida.

Por outro lado, os autos da Ação Ordinária de n. 0008736-48.2014.8.08.0024 e das Ações Cautelares de n. 0026730-55.2015.8.08.0024 e de n. 0003117-40.2014.8.08.0024, em trâmite no juízo suscitante, foram ajuizadas por Lorenge SPE 118 Empreendimento Imobiliários Ltda em face de Elevadores Otis Ltda e gira em torno do atraso nos serviços de fornecimento e instalação de elevadores.

Dito isso, entendo que a causa de pedir entre as demandas é diversa pois estão lastreadas em diferentes tipos de contrato, uma que vez que na Ação de Cobrança de n. 0038193-57.2016.8.08.0024 o contrato em discussão diz respeito a manutenção dos elevadores, ao passo que, nas outras ações o debate gira em torno do contrato de fornecimento e instalação de elevadores. Portanto, não há que se falar em conexão entre as ações e tampouco em caso de aplicação do disposto no art. 55, §3º do CPC porque não há risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.

Nessa linha de raciocínio esclareço que o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça é de que “a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, que possui certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias. (AgInt no AREsp n. 1.980.346/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.)”. Desta forma, penso que no caso dos autos, inexiste, pois, o perigo de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias porque tratam-se de análises de contratos distintos.

Deste modo, entendo que o conflito negativo deve ser conhecido e declarada a competência do douto Juízo suscitado para processar e julgar a causa.

Posto isso,
conheço
do conflito e declaro o douto Juízo da
Primeira Vara
Cível de Vitória
como o competente para processar e julgar a demanda originária

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)